Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-02.2022.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição dobrada de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Elementos dos autos que amparam a pretensão autoral. Autor que tentou solucionar a questão com a ré, sem êxito, permanecendo mais de um ano sendo indevidamente debitado por serviço não contratado, o que ensejou o ajuizamento desta

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição dobrada de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Elementos dos autos que amparam a pretensão autoral. Autor que tentou solucionar a questão com a ré, sem êxito, permanecendo mais de um ano sendo indevidamente debitado por serviço não contratado, o que ensejou o ajuizamento desta demanda, na qual foi deferida a tutela de urgência para suspensão dos descontos. Situação vivenciada pelo autor que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano. Indenização devida, mas não na quantia pleiteada. Multa cominatória. Elevação do respectivo valor que se justifica em razão do noticiado descumprimento do comando judicial (não impugnado nas contrarrazões recursais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.